Tribunal: CARF
Processo: 10746.902881/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em homologação tácita de Dacon e DCTF, pois o instituto da homologação tácita diz respeito ao decurso do prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, que é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, a qual, entretanto, inexiste no presente caso, conforme art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Em razão de vedação legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI 10.925/04. ART. 8o. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PERCENTUAL. LEI 12.865/13. CARÁTER INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS.
O percentual definido no inciso I do § 3o do artigo 8o Lei 10.925/04 aplicado sobre alíquota básica das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para o cálculo do Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial, tal como definido em caráter interpretativo na Lei 12.865/13, é de 60% na aquisição de quaisquer insumos aplicados na fabricação de produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18. Súmula CARF no 157.
LEI No 10.925/2004. ARTIGOS 8o E 9o. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS. EFICÁCIA.
A suspensão da incidência do PIS/Cofins e o crédito presumido a que faziam direito os adquirentes de produtos a ela sujeitos, foram instituídos com a edição da Lei no 10.925/2004, sem interrupção, sendo que a partir de então deveriam ser calculados os créditos presumidos nos percentuais definidos no § 3o do art. 8o do mesmo diploma legal, apenas dependendo de disciplinamento quanto a formalização do aproveitamento dos créditos e suas obrigações acessórias, a ser feito por ato normativo, ato este materializado na IN SRF no 636, de 2006, depois revogada pela IN SRF no 660, de 2006.
No período entre o início da produção de efeitos do art. 8o da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004) e da publicação da IN SRF no 636/2006 (04/04/2006), podem ser descontados créditos integrais básicos relativos aos produtos adquiridos de pessoas jurídicas e de cooperativas de produção agropecuária e que correspondam às hipóteses de crédito do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.902881/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.173 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE
GURUPI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em homologação tácita de Dacon e DCTF, pois o instituto
da homologação tácita diz respeito ao decurso do prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo, que é de 5 (cinco) anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação, a qual, entretanto, inexiste
no presente caso, conforme art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Em razão de vedação legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI
10.925/04. ART. 8o. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PERCENTUAL. LEI
12.865/13. CARÁTER INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO A FATOS
PRETÉRITOS.
O percentual definido no inciso I do § 3o do artigo 8o Lei 10.925/04 aplicado
sobre alíquota básica das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para o
cálculo do Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial, tal como definido
em caráter interpretativo na Lei 12.865/13, é de 60% na aquisição de quaisquer
insumos aplicados na fabricação de produtos de origem animal classificados
nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18.
Súmula CARF no 157.
LEI No 10.925/2004. ARTIGOS 8o E 9o. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM
SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS PRESUMIDOS. EFICÁCIA.
A suspensão da incidência do PIS/Cofins e o crédito presumido a que faziam
direito os adquirentes de produtos a ela sujeitos, foram instituídos com a edição
da Lei no 10.925/2004, sem interrupção, sendo que a partir de então deveriam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.902881/2011-04
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.173 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902881/2011-04

ser calculados os créditos presumidos nos percentuais definidos no § 3o do art.
8o do mesmo diploma legal, apenas dependendo de disciplinamento quanto a
formalização do aproveitamento dos créditos e suas obrigações acessórias, a
ser feito por ato normativo, ato este materializado na IN SRF no 636, de 2006,
depois revogada pela IN SRF no 660, de 2006.
No período entre o início da produção de efeitos do art. 8o da Lei no
10.925/2004 (01/08/2004) e da publicação da IN SRF no 636/2006
(04/04/2006), podem ser descontados créditos integrais básicos relativos aos
produtos adquiridos de pessoas jurídicas e de cooperativas de produção
agropecuária e que correspondam às hipóteses de crédito do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) aos
insumos (bovino vivo) utilizados nos produtos referidos no inciso I do § 3o art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, bem como reconhecer o direito ao aproveitamento do crédito integral básico da
Contribuição para o PIS à alíquota de 1,65% no período de produção de efeitos da Lei no 10.925,
de 2004 (1o/08/2004), e a publicação da Instrução Normativa SRF no 636, de 2006 (04/04/2006),
devendo ser descontado o crédito presumido apurado no percentual de 35% apurado pela
Fiscalização, a fim de evitar-se duplicidade de aproveitamento de créditos (básico e presumido).
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-009.156, de 17 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10746.902845/2011-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório, por
intermédio do qual foi reconhecido parcialmente o crédito apresentado no Pedido de
Ressarcimento objeto de PER/DCOMP.
No referido Pedido de Ressarcimento, o objeto do PER/DCOMP é relativo ao
tributo CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Não-Cumulativo - Exportação.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.173 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902881/2011-04

O Despacho Decisório da DRF deferiu parcialmente o pedido apresentado.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade sob os
seguintes argumentos, em síntese:
DA PRELIMINAR DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA POR PRAZO
DECADENCIAL.
Em 02 de janeiro de 2012, foi cientificada do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF, de 06 de dezembro de 2011, procedimento concluído no
interregno de quase 7 anos após o envio do DACON.
Destarte, requer-se o reconhecimento da homologação tácita dos
créditos tributários apurados no DACON.
DAS RAZÕES MERITÓRIAS.
DOS
CRÉDITOS
PRESUMIDOS
-
AQUISIÇÃO
DE
BOVINOS.
Trata-se do art. 8o da Lei 10.925/2004 que "Reduz as alíquotas do
PIS/PASEP e COFINS", norma esta que foi utilizada pela fiscalização, porém
com interpretação equivocada.
A exegese do artigo em comento, como quis o legislador pátrio,
determina que: A Manifestante que produz carnes e miudezas comestíveis,
destinadas à alimentação humana, poderá deduzir da contribuição Pis/Pasep e
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre os valor dos insumos inclusive "Bois em Pé", adquiridos de pessoa física
ou recebidos de cooperado pessoa física, o montante de 60% do Pis/Pasep e
Cofíns para os produtos que fabrica (carnes e miudezas comestíveis)".
DA SOCIEDADE COOPERATIVA E DA EVOLUÇÃO
TEMPORAL DAS LEIS.
A Lei não concedeu opção, mas impôs às sociedades cooperativas
agropecuárias a não-cumulatividade, a partir do dia 1o. de maio de 2004.
Entretanto, a Lei 10.892/2004, vem conceder para aquelas que não
observaram obrigações acessórias, caso da Manifestante, a opção de retroagir
ou não a data de inclusão a 1o. de maio de 2004, sem contudo, ter o condão de
prejudicar direitos tributários adquiridos, em face dos art. 101 c/c 106 do CTN.
A Lei 10.637/02, que instituiu a não-cumulatividade para o PIS -
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - foi regulamentada pela Instrução
Normativa da SRF 247, de 21 de novembro de 2002, aplicada por analogia à
COFINS, e corroborada - pela edição da IN 404/2004, de 13 de março de 2004,
consolidando a legislação das Contribuições ao PIS e COFINS, que tratava dos
vários regimes de tributação, de acordo com as atividades econômicas dos
contribuintes.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.173 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902881/2011-04

Somente em 28 de dezembro de 2005, a SRF editou IN 600, tratando
especificamente das sociedades cooperativas, Instrução esta, confessada como
utilizada pelo Auditor Fiscal, como referência para homologar ou não créditos
e compensações, bem como reduzir o valor daqueles, o que se combaterá nos
momento e forma oportunos.
Além disso, na fundamentação legal afirma-se a aplicação da Instrução
Normativa 900/2009, muito posterior às datas dos créditos e das compensações
pleiteadas.
Segundo as disposições dos Art. 101 c/c 106, do Código Tributário
Nacional, os efeitos da lei fiscal não podem retroagir, senão em favor do
contribuinte. Assim, os créditos de PIS/COFINS apurados pela Requerente
devem ser analisados sob a égide das Instruções e demais dispositivos legais
vigentes nos respectivos períodos de apuração e não naqueles editados dois
anos após o fato gerador, a menos que estes venham a favorecê-la.
Só isso já impõe a revisão dos conceitos e cálculos efetuados, bem como
o restabelecimento do crédito declarado, o que desde já se requer.
DO DIREITO DE SE CREDITAR DE 100% DAS
AQUISIÇÕES DE PESSOA JURÍDICA.
Requer o restabelecimento do direito de se creditar de 100% da alíquota
aplicável às aquisições de bovinos efetuados de pessoa jurídica, quer como
presumido, quer como ordinário, decorrentes de insumos adquiridos para à
industrialização, pois os percentuais reduzidos são para as aquisições efetuadas
de pessoas físicas/naturais.
DO
DIREITO
DE
MANUTENÇÃO
INTEGRAL
AOS
CRÉDITOS DECLARADOS.
A Manifestante nada mais fez senão seguir as disposições legais que
regem a não cumulatividade tributária, aplicando os conceitos previstos na
legislação, em especial os art. 66 da IN 247/2002 c/c art. 8o. da IN SRF
404/2004,de 12 de março de 2004, e na melhor doutrina contábil.
As impropriedades e os critérios de glosa são observados para os meses
de outubro a dezembro de 2005, servindo os argumentos retrodescritos para
contraditar a redução para todo o trimestre.
Assim, requer o restabelecimento dos créditos líquidos e certos no valor
de R$ 33.636,21, reduzido sem qualquer arrazoado técnico e/ou doutrinário.
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO
DOS
ESTOQUES
DE
ABERTURA.
Com a não-cumulatividade, as alíquotas passaram a 1,65% e 7,6% do
faturamento; e o princípio mudou, permitindo-se que fossem descontados do
valor das contribuições originadas nas vendas, as importâncias pagas nas
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.173 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902881/2011-04

operações anteriores, denominadas de créditos ordinários, para diferenciá-los
do presumido, concedido ao agronegócio e determinadas atividades
econômicas.
Para ajustar e evitar tributação desautorizada por lei, foi concedido
crédito presumido sobre os estoques de produtos e mercadorias existentes na
data de alteração de regime. Naquela oportunidade, todas as mercadorias em
estoque eram tributadas unicamente a 3%, sendo esta a alíquota disposta na
Lei, como aplicável sobre o saldo dos estoques, para fins de apurar o crédito
presumido.
Entretanto, as sociedades cooperativas somente passaram à não-
cumulatividade a partir de 1°. de maio de 2004, com o advento da lei 10.865,
de 30 de abril de 2004, que alterou o art. 10 da Lei 10.833/2002. Nesta data
seus estoques já estavam tributados a 1,65% e 7,6%. Assim, não se pode
aplicar o percentual original, previsto na Lei, sob pena de terem sua tributação
elevada sem autorização legal e quebrando o princípio da não-cumulatividade.
Não é por outro motivo que o STJ - Superior Tribunal de Justiça, já se
manifestou, denegando aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,6% nos estoques
existentes em 01 de fevereiro de 2004.
Conforme se verifica, a decisão impede a aplicação de alíquota majorada
(1,65% e 7,6%) sobre os estoques na data de vigência da Lei (01/02/2004),
porquanto estes foram tributados pela vigente na cumulatividade (0,65%) e, de
fato, sua aplicação caracterizaria enriquecimento sem causa do contribuinte.
Mutatis mutandis, seguindo a lógica da decisão, manter o crédito em
0,65% e 3%, respectivamente, sobre os estoques iniciais, causará
enriquecimento sem causa do fisco e aumento tributário desautorizado por lei,
visto que os estoques da Requerente são produtos agrícolas, peças de
reposição, materiais de embalagem, adubos e fertilizantes, entre outros,
adquiridos já com tributação de 1,65% e 7,6%, pois todas as compras
ocorreram entre março e julho de 2004, em plena vigência das Leis
10.833/2002 e 10.865/2004, que tributavam as operações pela alíquota
máxima.
Vale, ainda, destacar que o art. 11 da Lei 10.637/2002, não seleciona as
aquisições. Simplesmente manda aplicar o percentual sobre o valor dos
estoques existentes em 31 de janeiro de 2004, não autorizando a RFB e seus
Auditores, fazer tal distinção. Assim, é direito da Manifestante se creditar de
1,65% sobre os valores de estoques em 31 de julho de 2004, data em que
ingressou na não-cumulatividade.
Destarte, desde já se requer restauração e homologação dos créditos
referente à diferença de alíquota aplicados sobre os estoques existentes em
31 de julho de 2004, bem como a realização dos respectivos ajustes nas
contas correntes da RFB e nos DACON e PER-DCOMP.
CONCLUSÃO.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.173 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902881/2011-04

O conceito da não-cumulatividade do PIS e da COFINS não é o mesmo
que se tem acatado para o ICMS e o IPI, é muito maior, pois abrange todos os
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, inerentes aos gastos efetivamente
necessários para manter e desenvolver a atividade da Entidade.
Assim já se posicionou o CARF ao aprovar, por unanimidade, o voto do
Conselheiro Gilberto de Castro Moreira Júnior, bem como recentemente a 1a
Turma do Tribunal Federal da 4a. Região, ao dar a verdadeira dimensão do
conceito, não aceitando o obtuso adotado pela Receita Federal do Brasil que
leva a fiscalização a entender: "que eles não se enquadram nos conceitos de
matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem ou de
quaisquer outros bens que sofram alterações".
Ao julgar o recurso voluntário interposto no âmbito do processo n°.
11020.001952/2006-22, a 2a. Turma da 2a. Câmara do CARF, por
unanimidade, alargou o conceito de insumo que gera o direito aos créditos de
ditas contribuições na modalidade não-cumulativa. Segundo a decisão, todos os
custos decorrentes de gastos feitos com pessoas jurídicas e que sejam
necessários para a operação dos contribuintes devem gerar créditos para a
apuração do PIS e da COFINS não cumulativos, aproximando o conceito de
créditos das contribuições com o conceito de despesas dedutíveis para a
apuração do IRPJ.
DA CORREÇÃO DO CRÉDITO.
Visando resguardar a preservação do poder aquisitivo da moeda, se faz
necessária a correção monetária dos valores a serem ressarcidos, aplicando-se
índices que realmente reflitam a inflação ocorrida no período com a aplicação
da Taxa Selic, a partir de janeiro de 1996, em decorrência do disposto na Lei n°
9.250/95.
Esta matéria, inclusive, já esta pacificada pela jurisprudência, merecendo
destaque as decisões do STJ e do Conselho de Contribuintes, atual CARF.
Cabe observar que a aplicação da taxa SELIC é indispensável, porque a
mesma traz embutida a correção monetária, e não aplicá-la resultaria no
enriquecimento ilícito da União, além de contrariar expressa disposição de lei.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ
julgou improcedente o recurso, para manter a decisão da autoridade administrativa que deferiu
em parte o Pedido de Ressarcimento.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário.
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
DOS PEDIDOS
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.173 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902881/2011-04

Assim sendo, reiterando as razões da Manifestação de Inconformidade e
satisfeitas as exigências contidas nas normas vigentes e, denotando-se a boa-fé
da Recorrente na hipótese em apreço, passa-se a REQUERER, o que se segue:
I. o recebimento da presente RECURSO VOLUNTÁRIO, por
tempestivo, bom e valioso, acolhendo-o em todos seus efeitos,
para analisar as suas razões, e, ao final, dar provimento em sua
íntegra, para REFORMAR o respeitável Acórdão;
II. a apreciação das razões de mérito e os direitos supracitados,
determinando a reformado referido Acórdão, para restabelecer o
crédito solicitados no PER em comento, bem como determinar o
imediato depósito dos créditos reconhecidos, devidamente
atualizado pela taxa SELIC, a partir de 360 dias data do
protocolo, até a de efetivo depósito nas contas correntes da
Requerente.
Requer, ainda, a intimação da Recorrente acerca da data e hora do
julgamento do presente Recurso, com a devida antecedência, para fins de
sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Imunidade e decadência dos supostos débitos apurados
Por melhor expor a preliminar suscitada pela Recorrente, transcrevo esta parte do
Recurso Voluntário:
DAS IMUNIDADE E DECADENCIA DOS SUPOSTOS DÉBITOS
APURADOS
1.
Segundo as disposições da Constituição Federal de 1988, é vedado a
União, Estados e Municípios exigir contribuição social sobre as receitas de
exportação; destarte, completamente inconstitucional o suposto crédito tributário
de PIS EXPORTAÇÃO NÃO CUMULATIVA, cuja nulidade, desde já se
requer;
2.
Inobstante, o lançamento vai pela mesma seara das explanações alhures:
o suposto crédito tributário de PIS EXPORTAÇÃO NÃO CUMULATIVA,
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.173 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902881/2011-04

cujos fatos geradores ocorreram há mais de cinco anos do MPF, foram
informados nos DACONS e DCTFS tempestivamente entregues;
3.
Na esteira dos já citados dispositivos legais, a RFB teria 5 (cinco) anos
para se pronunciar a respeito. Não o fazendo, os fatos geradores foram
alcançados pela homologação tácita dos DACONS e DCTFs, impedindo seus
lançamentos, razão pela qual desde já se requer o restabelecimento dos
créditos em favor da Recorrente, descontados indevidamente;
4.
Também ilegal a redução da base de cálculo dos créditos presumidos,
por contrariar expressas disposições do artigo 15, da MP 2.158-35 de 2001, cujas
razões expostas na Manifestação de Inconformidade, se reitera.
5.
Não o fazendo, por algum motivo fundamentado e na improvável
hipótese de assim entender Vossas Senhorias; pelo princípio da eventualidade
passa-se a provar os equívocos apurados no Relatório e conclusões da
Fiscalização e do R.Acórdao, demonstrando os motivos porque o faz, requerendo
o que no final é de direito.
Analiso.
A Recorrente requer a nulidade do lançamento do suposto crédito tributário de PIS
Exportação Não Cumulativo, pois seria inconstitucional sua exigência.
Ocorre que inexiste cobrança a esse título nos presentes autos. Ou melhor dizendo,
sequer existe a possibilidade de tal cobrança no mundo jurídico-tributário, pois, como
bem pontuado pela Recorrente, a Constituição Federal de 1988, especificamente em seu
art. 149, §2o, I, veda a incidência de contribuições sociais sobre receitas decorrentes de
exportação.
Assim, resta prejudicada tal argumentação, bem como as demais alegações dela
decorrentes, atinentes à decadência tributária, em razão da ocorrência da homologação
tácita dos Dacons e DCTFs, os quais impediriam o suposto lançamento fiscal.
Ademais, cumpre reiterar que inexistem Declarações de Compensação atreladas ao
Pedido de Ressarcimento formulado nos presentes autos. Portanto, igualmente, não há
que se pressupor, no caso sob análise, a ocorrência de homologação tácita de
compensações, consoante previsão do art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Quanto à redução da base de cálculo do crédito presumido, trata-se de questão de
mérito, a qual será mais à frente analisada.
Logo, improcedente a preliminar suscitada.
III
MÉRITO
III.1 Créditos ordinários – Bovinos

Créditos presumidos – Aquisição de bovinos
A Recorrente argumenta ser indevida a glosa e redução do percentual de crédito
presumido de bovinos, de 60% para 35%, sendo a decisão recorrida contrária à
jurisprudência do CARF, que permite aos contribuintes se apropriar de créditos
presumidos no percentual de 60% da alíquota aplicada sobre as aquisições de bovinos,
nos termos da Instrução Normativa SRF no 636, de 24/03/2006.
Transcreve trechos de diversos julgados deste Conselho que, segundo entende,
corroborariam sua tese.
Aprecio.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.173 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902881/2011-04

Vejamos como estava em vigor o regramento do crédito presumido da atividade
agropecuária em comento:
Lei no 10.925, de 23/07/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e
23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00,
07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29
e 0713.33.99, 09.01, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
[...]
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18;
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e
seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI: e
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos.
[...]
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
A Fiscalização reduziu o percentual do crédito presumido, de 60% para 35%, sob a
seguinte justificativa:
[...]
De fato é o caso da fiscalizada, pois ela recebe gado vivo para abate e posterior
produção de mercadorias de origem animal, classificadas no capitulo 2 da TIPI,
destinada à alimentação humana ou animal.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.173 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902881/2011-04

Em seguida, o parágrafo 3o, do artigo 8o, dispõe sobre os percentuais (60%, 50%
e 35%) que devem ser aplicados sobre o montante das aquisições mencionadas
no caput e no § 1o do art. 8o (aquisições de bens utilizados como insumo - gado
vivo – na produção de produtos destinados à venda), para então se chegar à base
de cálculo do crédito presumido. Só então deverão ser aplicadas as alíquotas do
PIS/Pasep e da Cofins (1,65% e 7,6), chegando-se ao valor do crédito presumido
de fato.
Repare que o inciso I, do § 3, do artigo 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004,
quando dispõe sobre o crédito presumido de que trata o artigo, ao prever que
deverá ser aplicada uma alíquota de 60% sobre as aquisições dos produtos
classificados no capítulo 2 da Tabela do IPI - TIPI, adquiridos ou recebidos pela
Pessoa Jurídica, deixa claro que as referidas aquisições não podem ser animais
vivos, porque estes são tratados no capítulo 1 da TIPI, como se pode comprovar
através da TIPI abaixo.
Cabe salientar que o art. 8o estipula que para haver direito ao crédito presumido,
a Pessoa Jurídica terá que produzir mercadoria de origem animal ou vegetal,
mercadoria essa que deverá estar classificada no capítulo 2 ou 3 da TIPI. Porém,
para se calcular o crédito presumido, deve-se observar as aquisições e não as
saídas. No caso da Cooperfrigu, ela adquire gado vivo (capítulo 1 da TIPI) e
vende produtos de origem animal listados no capítulo 2 da TIPI.
Dessa forma, o sujeito passivo em questão de forma alguma poderia ter apurado
os seus créditos presumidos de que trata o art. 8o, referentes às aquisições de
insumos (gado vivo - animais recebidos/adquiridos de PF e PJ, conforme
descrito na memória de cálculo entregue pelo sujeito passivo a esta fiscalização),
aplicando uma alíquota de 60% sobre o valor das aquisições mencionadas no
caput do artigo 8o, muito menos poderia ter aplicado uma alíquota de 100%
como o fez em algumas ocasiões.
A alíquota correta a ser utilizada é a de 35% (inciso III, do §3, do artigo 8o da Lei
10.925, de 23 de julho de 2004), uma vez que suas aquisições foram de gado
vivo e estes estão classificados no capitulo 1 da TIPI e não no capitulo 2 como se
baseou o contribuinte para apurar seus créditos presumidos. Sendo assim, uma
vez que gado em pé não se enquadra nem no inciso I, nem no II, do § 3, do artigo
80 da Lei 10.925, ele passa a ser tratado de forma residual, conforme dispõe o
inciso III.
Pelo que foi exposto, para todo o período auditado, foi aplicada uma alíquota de
35% sobre as aquisições dos insumos mencionados no art. 80 da Lei
10.925/2004, a fim de se chegar à base de cálculo do crédito presumido. Em
seguida, foram aplicadas as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins (1,65% e 7,6%, respectivamente), chegando-se ao montante do crédito
presumido de que tem direito o sujeito passivo. Dessa forma, os valores de
crédito presumido pleiteados pelo contribuinte que ultrapassaram esse
montante foram glosados.
Para a Fiscalização, a alíquota do crédito presumido a ser aplicada guarda relação com o
produto adquirido, e não com o fabricado. E, sendo a aquisição gado em pé, não estaria
tal produto elencado no inciso I do §3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 25/07/2004, que
permite o uso da alíquota de 60%.
No entanto, com o advento da Lei no 12.865, de 09/10/2013, foi incluído o §10 no
dispositivo em referência, com caráter interpretativo, definindo qual o percentual (60%)
deve ser aplicado na aquisição de qualquer insumos utilizados na fabricação de produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16 e nos códigos 15.01 a 15.06, e as
misturas ou reparações de gorduras ou óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18,
conforme os termos já transcritos.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.173 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902881/2011-04

Logo, de acordo com a citada Lei, o percentual de presunção da alíquota do crédito
presumido é em função do produto em que o insumo é aplicação, e não do insumo
adquirido.
Sendo a Lei no 12.865, de 2013, expressamente interpretativa, deve ser aplicada a fatos
pretéritos, conforme art. 106 do CTN.
Ainda quanto a este assunto, importa destacar a Súmula CARF no 157, cujo enunciado
transcrevo a seguir:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
Dessa forma, deve incidir a alíquota de 60% para gado vivo adquiridos pela Recorrente.
Assim, voto pela reversão da glosa fiscal nesta parte.
III.2 Direito ao crédito de 100% das aquisições de bovinos de pessoas jurídicas
A Recorrente defende o crédito de 100% da alíquota da contribuição nas aquisições de
bovinos de pessoas jurídicas, porquanto estas empresas eram tributadas e recolheram os
tributos.
Ressalta que, mesmo com o advento da Lei no 11.051, de 29/12/2004, art. 9o e seguintes,
não houve a suspensão da tributação nas vendas de bovinos para as agroindústrias, o
que, de fato, só ocorreu a partir da Lei no 12.051, de 2009.
Afirma que o próprio Dacon determinada separar estas operações de crédito da
agroindústria daqueles adquiridos no mercado; bem como autorizava o crédito
equivalente a 100% das aquisições de bens e serviços agroindustriais e dos insumos
destinados a produtos de origem animal, exceto leite e derivados.
Requer, o restabelecimento do direito de se creditar de 100% da alíquota aplicável às
aquisições de bovinos efetuados de pessoa jurídica, quer como presumido, quer como
ordinário, decorrentes de insumos adquiridos para a industrialização.
Analiso.
De início, ressalto que a Lei no 12.051, de 09/10/2009, mencionada pela Recorrente em
seu recurso, não guarda qualquer relação com o assunto aqui posto, conforme se
observa em sua ementa, a seguir:
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Cultura e do
Esporte, crédito suplementar no valor global de R$ 50.000.000,00, para reforço
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
Em prosseguimento, esclareça-se que o crédito presumido não decorre unicamente de
aquisições - de bens utilizados como insumo na produção de bens ou produtos
destinados à venda – junta à pessoa física. Pode também originar-se de aquisições
desses bens junto à pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou de cooperativa
agropecuária, consoante art. 8o, §1o, III, da Lei no 10.925, de 2004 (destaques
acrescidos):
Lei no 10.925, de 23/07/2004
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.173 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902881/2011-04

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e
23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00,
07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29
e 0713.33.99, 09.01, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.
[...]
Art. 17. Produz efeitos:
[...]
III - a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
[...]
Em razão dessa norma, a Fiscalização procedeu à glosa do montante de crédito
presumido decorrente da diferença de percentuais na sua apuração (60% - 35%),
conforme já tratado no tópico precedente deste voto.
Vejamos novamente o trecho do Relatório Fiscal em que fica evidente tal fato
(destaques acrescidos):
[...]
Dessa forma, o sujeito passivo em questão de forma alguma poderia ter apurado
os seus créditos presumidos de que trata o art. 80, referentes às aquisições de
insumos (gado vivo - animais recebidos/adquiridos de PF e PJ, conforme descrito
na memória de cálculo entregue pelo sujeito passivo a esta fiscalização),
aplicando uma alíquota de 60% sobre o valor das aquisições mencionadas no
caput do artigo 80, muito menos poderia ter aplicado uma alíquota de 100%
como o fez em algumas ocasiões.
[...]
No entanto, a Fiscalização não considerou que a suspensão da contribuição para o
PIS/Cofins, em função da qual é apurado o crédito presumido, somente veio a ser
instituída com a Lei no 11.051, de 29/12/2004 (publicada em 30/12/2004, produção de
efeitos 01/04/2005), e disciplinada com a publicação, em 04/04/2006, da Instrução
Normativa SRF no 636, de 24/03/2006:
Lei no 10.925, de 23/07/2004
[...]
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.173 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902881/2011-04

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide
Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória
no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582,
de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no
609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide
Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)
[...]
Art. 17. Produz efeitos:
[...]
III - a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
[...]
Lei no 11.051, de 29/12/2004
[...]
Art. 29. Os arts. 1o , 8o , 9o e 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passam
a vigorar com a seguinte redação:
[...]
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos,
em relação:
I – ao art. 7o , a partir de 1o de novembro de 2004;
II – aos arts. 9o , 10 e 11, a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês
subseqüente ao de sua publicação;
III – aos demais artigos, a partir da data da sua publicação.
[...]
Diante de tal quadro, deve-se reconhecer o direito ao aproveitamento do crédito integral
básico da Contribuição para o PIS à alíquota de 1,65% no período de produção de
efeitos da Lei no 10.925, de 2004 (1o/08/2004) e a publicação da Instrução Normativa
SRF no 636, de 2006 (04/04/2006), devendo ser descontado o crédito presumido
apurado no percentual de 35% apurado pela Fiscalização, a fim de evitar-se duplicidade
de aproveitamento de créditos (básico e presumido).
III.3 Correção monetária do crédito
Defende a Recorrente a atualização do crédito a ressarcir pelo Taxa Selic, conforme
entendimento pacificado do CARF e do STJ sobre o tema.
Acrescenta que a atualização deve incidir desde o protocolo de cada pedido de
ressarcimento até o seu efetivo ressarcimento.
Cita julgados administrativos e judiciais que entende corroborar seu pedido, dando
ênfase ao Repetitivo no 905 do STJ.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.173 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902881/2011-04

Aprecio.
Neste ponto, não há como ser acatado o pedido da Recorrente quanto à atualização
pretendida, em razão de expressa vedação legal, a teor do que dispõem os arts. 13 e 15
da Lei no 10.833/2003, que tratam especificamente do assunto:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
Logo, em razão do princípio da legalidade, não é possível deferir o pedido para correção
do crédito pleiteado.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) aos insumos (bovino vivo)
utilizados nos produtos referidos no inciso I do § 3o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
bem como reconhecer o direito ao aproveitamento do crédito integral básico da
Contribuição para o PIS à alíquota de 1,65% no período de produção de efeitos da Lei
no 10.925, de 2004 (1o/08/2004), e a publicação da Instrução Normativa SRF no 636, de
2006 (04/04/2006), devendo ser descontado o crédito presumido apurado no percentual
de 35% apurado pela Fiscalização, a fim de evitar-se duplicidade de aproveitamento de
créditos (básico e presumido).

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) aos insumos (bovino
vivo) utilizados nos produtos referidos no inciso I do § 3o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, bem
como reconhecer o direito ao aproveitamento do crédito integral básico da Contribuição para o
PIS à alíquota de 1,65% no período de produção de efeitos da Lei no 10.925, de 2004
(1o/08/2004), e a publicação da Instrução Normativa SRF no 636, de 2006 (04/04/2006), devendo
ser descontado o crédito presumido apurado no percentual de 35% apurado pela Fiscalização, a
fim de evitar-se duplicidade de aproveitamento de créditos (básico e presumido).
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.173 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902881/2011-04

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital